Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 316 DO CPP. REVISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, não acarreta a automática revogação da prisão preventiva. Extrapolado apenas 7 (sete) dias do citado prazo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão, mantida, pela sentença condenatória.
II - O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a prolação de sentença condenatória. Assim, eventuais insurgências com relação à prisão cautelar devem ser realizadas na esfera recursal. Precedentes do STJ.
III – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se ele permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar.
IV - Ordem denegada.